Tribunal: TCU
Processo: 011.575/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Denúncia em que se questiona a implantação obrigatória da funcionalidade denominada "Carrinho de Compras" no âmbito da rede lotérica nacional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia formulada em face da Caixa Econômica Federal, por meio da qual se questiona a implantação obrigatória da funcionalidade denominada "Carrinho de Compras" no âmbito da rede lotérica nacional, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 53 e 55 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 169, inciso V, 235 e 236 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. recomendar à Caixa Econômica Federal que: 9.2.1. mantenha sistemática periódica de avaliação dos impactos decorrentes da funcionalidade denominada "Carrinho de Compras", com especial atenção a indicadores de tempo de atendimento, ocorrências operacionais recorrentes, produtividade das unidades, percepção dos usuários e custos eventualmente associados à adaptação dos permissionários; 9.2.2. preserve canais institucionais de interlocução com as entidades representativas da rede lotérica e documente, de forma transparente, as conclusões alcançadas em avaliações supervenientes, inclusive quanto à necessidade de ajustes procedimentais, tecnológicos ou contratuais eventualmente pertinentes; 9.3. levantar o sigilo incidente sobre os autos, exceto quanto à autoria da denúncia e demais informações protegidas por sigilo legal; 9.4. encaminhar cópia desta decisão à Caixa Econômica Federal e ao denunciante; 9.5. arquivar os autos.